Tribunal: TCU
Processo: 043.804/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 604/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.804/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Delduque La Ferreira (XXX.163.348-XX); Ana Maria Gallina Bonone (XXX.416.700-XX); Andre Custodio da Silveira (XXX.953.825-XX); Fabricio Gustavo Wenchenck Botelho (XXX.428.116-XX); Halder Labarrere de Albuquerque (XXX.581.151-XX); Luiz Eduardo Tanure Bacelar (XXX.046.036-XX); Mauricio de Souza Silva (XXX.091.688-XX); Paulo Henrique Teixeira Nunes (XXX.115.176-XX); Roberta Fernandes de Almeida (XXX.856.451-XX); Willame Vieira de Lavor (XXX.690.098-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.